Tribunal: TJDFT
Processo: 0032964-12.2012.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – PRORROGAÇÃO SUCESSIVA, SEM FUNDAMENTO LEGAL. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.066.677 – TEMA 551. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário e Agravo de Instrumento, quando do indeferimento inicial do seu processamento, com posterior suspensão do feito em cumprimento a decisão do Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, proferida em atenção ao disposto no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, considerando o reconhecimento de repercussão geral da matéria discutida no ARE no 646.000/MG, Tema 551. Transitado em julgado o Acórdão proferido no processo paradigma, é caso de retomada da tramitação deste feito, com exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC, se for o caso.
2. Pretendeu a parte requerente e recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, direcionados ao recebimento de verbas referentes às férias do período aquisitivo de setembro de 2010 a setembro de 2011 e respectivo abono, ao décimo terceiro salário proporcional no período de 2010/2011, e à indenização dos depósitos do FGTS durante o contrato temporário de trabalho firmado entre a recorrente e o Distrito Federal.
3. Como disposto na sentença, a situação em análise se refere a contrato de trabalho temporário, firmado em decorrência do Programa Saúde da Família (PSF), que objetivava a prestação de serviço no cargo de auxiliar de enfermagem, na Secretaria de Estado de Saúde, pelo prazo determinado e improrrogável de dois anos, de 29/09/2006 até 28/09/2008. No entanto, a parte permaneceu no exercício das atividades contratadas até 19/10/2011, data em que foi desligada, sob a alegação de que o Poder Judiciário havia entendido como ilegal a prorrogação do contrato.
4. O acórdão no 736534, que resultou do anterior julgamento desta Turma, decidiu assim, transcrito apenas o dispositivo (Num. 15212781 - Pág. 1/6):
“Em decorrência, declaro procedente o pedido inicial no que toca à indenização dos depósitos do FGTS, condenando o Distrito Federal no pagamento à recorrente de R$ 10.985,71 (dez mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). No valor da condenação devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Não há condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso.” (grifei)
5. Por sua vez, no julgamento do RE 1066677 foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 551, assim:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (grifei)
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”
6. Ante a similaridade entre as situações, a ora sob análise e a do leading case, é de se aplicar a interpretação dada ao Tema 551. No entanto, foi considerado que as verbas trabalhistas já foram pagas pelo Distrito Federal, restando apenas a parcela referente ao FGTS do período.
7. Assim, como o acórdão no 736534 está consoante com a orientação do STF, é caso de manter sua orientação.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial no que toca à indenização dos depósitos do FGTS, condenando o Distrito Federal no pagamento à recorrente de R$ 10.985,71 (dez mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).
9. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data da distribuição da inicial.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.